Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0704013-04.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL RABELO SILVA, LUCAS RABELO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 26506402). Intime-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2021 Desembargador JAIR SOARES